Tribunal: TJDFT
Processo: 0762503-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ao fundamento de que a parte autora, embora intimada, deixou de emendar a inicial para sanar vício consistente na inadequada delimitação dos débitos e dos pedidos formulados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em formalismo excessivo ao extinguir o processo sem resolução do mérito diante do não atendimento da determinação de emenda da petição inicial; e (ii) estabelecer se as razões recursais são aptas a infirmar o fundamento adotado pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial autoriza o seu indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma.
4. A adequada correlação entre os fatos narrados e os pedidos formulados constitui requisito essencial da petição inicial, sendo indispensável à delimitação do objeto litigioso e ao regular exercício do contraditório.
5. A existência de contradição interna entre a causa de pedir e os pedidos, especialmente quanto à identificação dos débitos impugnados e dos contratos cuja exibição se pretende, configura vício relevante, não caracterizando formalismo excessivo a exigência de sua correção.
6. As razões recursais, ao se concentrarem na validade da procuração e da assinatura eletrônica, não enfrentam de modo eficaz o fundamento determinante da sentença, revelando-se insuficientes para afastar a conclusão adotada na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial autoriza o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A incompatibilidade entre a narrativa fática e os pedidos formulados configura vício essencial da petição inicial, não sendo exigência de sua correção formalismo excessivo. 3. A ausência de impugnação eficaz ao fundamento da sentença conduz à manutenção da decisão recorrida.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031566, 0714148-29.2025.8.07.0001, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 2004520, 0704453-43.2024.8.07.0015, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1989823, 0714836-71.2024.8.07.0018, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 1979448, 0706047-19.2024.8.07.0007, Rel. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1942133, 0711589-36.2024.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 06/11/2024; TJDFT, Acórdão 920505, 20150111009387APC, Rel. Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/02/2016.